Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-50.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001460-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZI CRUZ PEREIRA - CPF: 816.422.451-00 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AQUISIÇÃO DE VOO
–
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NO MESMO DIA DA COMPRA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CDC –
APROVAÇÃO DO REEMBOLSO PELA RECLAMADA
– AUSÊNCIA DA RESTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA
–
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
–
SÚMULA Nº 43 DO STJ
– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 142922218, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada a indenizar a reclamante a título de dano material no valor de
R
$

516,24 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos)
,

a título de
danos materiais
,

acrescido de correção monetária e juros legais desde a citação.

Em argumento recursal
, a recorrente requer a reforma da sentença recorrida, para condenar a reclamada à indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
03/01/2022

adquiriu passagens aéreas São Paulo/SP para Cuiabá/MT para voo que ocorreria no
dia 12/01/2022, às 07h55min
, no valor total de
R
$

516,24 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos)
,
que originou a reserva nº
980621186800
.

Afirma que,
na mesma data (03/01/2022)
, desistiu da compra e solicitou o cancelamento do voo
e o reembolso dos valores pagos, o que foi aceito pela reclamada
.

Aduz, que após ter sua solicitação de reembolso aprovada recebeu
e-mail
da reclamada, solicitando os seus dados bancários para realização da devolução dos valores e informando que tal fato se daria
antes do dia 17/01/2022.

Assevera que,
no dia 16/01/2022
, entrou em contato com a central de atendimento da reclamada, permanecendo
mais de 30 (trinta) minutos na ligação e não foi atendida. Além disso, aguardou alguma resposta da reclamada, não tendo obtido êxito, bem como não recebeu o reembolso.

A demandada, por sua vez, alega a excludente de responsabilidade, alegando que é apenas intermediadora da compra e venda de passagens, sendo que a companhia aérea que teria responsabilidade para reembolsar a parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
indeferindo o pedido de danos morais,
nos seguintes termos:

(...)
Versam os presentes autos sobre reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada por dano material e moral, sobrevindo da aquisição no dia 03/01/2022 de passagem através da plataforma da empresa requerida, cujo direito de arrependimento posterior não foi devidamente reembolsado no prazo estabelecido, qual seja, 17/01/2022.

Pois bem, primeiramente restou comprovado o liame jurídico entre a reclamante e a empresa reclamada, através dos ID. ́s 73935121 e 73935122, em que descrevia a aquisição no dia 03/01/2022 – 16:24h de 01 (uma) passagem aérea com previsão para o dia 12/01/2020 – São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 516,24 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), caracterizando a relação de consumo.

No ID. 73935123 temos a materialidade do pedido de cancelamento da passagem; No ID. 73935125 a aprovação da solicitação. No ID. 73935126 pedido de indicação de dados bancários para pagamento da restituição. No ID. 73935128 finalizando o conjunto probatório temos extrato bancário que ratifica que, na data aprazada não houve o pagamento do valor da passagem cancelada.

A defesa apresentada trouxe argumentos rasos e genéricos, protestando por excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiros. Colacionou somente tela sistêmica, sem carga probatória alguma, visto que versa apenas de agendamento de obrigação não cumprida.

Portanto, devemos partir da premissa que a reclamante amparada pelo ordenamento jurídico, em especial no art. 49, manifestou seu desejo de desistir da compra, vejamos o teor do diploma:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, estabelecimento por telefone ou domicílio.

Contudo, não houve a justa restituição da passagem adquirida, cancelada dentro do prazo legal de arrependimento, cuja solicitação conforme se evidenciou fora devidamente recebida e acatada pela empresa reclamada.

(...)

Quanto ao dano moral, em que pese a patente falha na prestação do serviço (demora no estorno), não há comprovação de abalos da personalidade, não autorizando o decreto condenatório.

(...)

Diante do exposto, corroborado com o satisfatório acervo probatório, e pelo considerável tempo de processar todos os trâmites necessários para o atendimento da demanda administrativamente, é medida que se impõe o dever de condenar a empresa DECOLAR.COM LTDA ao pagamento de dano material no valor de R$

516,24 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

(...)
(grifei).

No caso, restou demonstrado nos autos que a parte autora solicitou o cancelamento do pacote de viagem
no mesmo dia
da sua aquisição, que se deu fora do estabelecimento comercial, conforme documentos anexados nos ids.
142921998, 142922200 e 142922201.

Com efeito,
houve arrependimento por parte da reclamante, observado o prazo de
07 (sete) dias,
previsto no art. 49, do CDC. Vejamos:

Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura
ou do ato de recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone
ou a domicílio.

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados
.
(grifei)

Ademais, o pedido de cancelamento ocorreu no
mesmo dia da contratação
e com antecedência de
09 (nove) dias da data prevista para o embarque
.

Por outro lado, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
restituição da quantia paga pelo autor,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir da citação
.
Contudo,
a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que deixou de proceder a devolução dos valores pagos pela autora, referentes ao voo cancelado
, nos termos do art. 49, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE NOTEBOOK PELA INTERNET.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO DENTRO DOS 7 (SETE) DIAS INDICADOS PELA RÉ. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE SE MOSTRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002611-72.2021.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 29.11.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e ainda,
determino
, de ofício,

que a correção monetária no que tange a condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo desembolso
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022